Tribunal: TJMT
Processo: 1051826-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051826-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 215.556.678-64 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A - CNPJ: 09.602.520/0001-49 (RECORRIDO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A - CNPJ: 09.602.520/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1051826-96.2022.8.11.0001.

Segundo Juizado Especial da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: FABIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA.

RECORRIDOS: TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
– BANCO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da empresa recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da manutenção indevida de débito prescrito no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Dos danos morais.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome da recorrente no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001738-85.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA. DÍVIDA RENEGOCIADA. CESSÃO DE CRÉDITO ADIMPLIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR). BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente WELLINTON FERNANDO DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente junto ao SISBACEN (SCR) em razão de crédito renegociado e adimplido que foi indevidamente cedido a Recorrida.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Restou demonstrado nos autos que a dívida que ensejou a inscrição SCR (SISBACEN) já havia sido objeto de renegociação entre o consumidor e a empresa recorrida, conforme ACORDO N.o 36182776.

4. Na esteira da jurisprudência do STJ, o SCR (SISBACEN), mantido pelo Banco Central, tem o mesmo efeito prático dos demais bancos de dados de devedores: a restrição ao crédito. Logo, aplica-se a ele o mesmo tratamento legal outorgado aos bancos de dados de inadimplentes.

5. Destarte, verifica-se que a inscrição do nome do Recorrente nos SCR decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados.

6. Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010170-93.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome mantido indevidamente no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

2.

Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude a indevida manutenção de inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome da recorrente no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN e, por isso, há necessidade de indenização.

Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui
negativação ilegítima
anterior à inscrição realizada pela instituição financeira recorrida, não havendo que se falar na aplicação da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto,

verifico através do sistema BOA VISTA-SPC Carta No HA0523050988 que a parte recorrente possui 10 (dez) restrições
posteriores
(CASA BAHIA – R$ 3.838,90 – exibição: 07/06/2021 – exclusão: 20/12/2021 e outras)
, à realizada pela empresa recorrente,
motivo pelo qual tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

3.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar prescrito o débito
“sub judice”

(R$ 401,00 – com data-base em 05/22017)
, bem como, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a 0070artir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, e, por consequência.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023